Tribunal: CARF
Processo: 15588.720418/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720418/2021-93
ACÓRDÃO
1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROD SERVICOS DE TRANSPORTE E MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
DCTF RETIFICADORA. PROCEDIMENTO FISCAL.
A apresentação de DCTF retificadora depois do início do procedimento
fiscal não possui validade, devendo ser efetuado lançamento de ofício com
as respectivas penalidades.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros
André Luís Ulrich Pinto (relator), Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de
Queiroz, que davam provimento parcial para afastar a exigência de multa isolada. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo de Andrade Couto.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
2
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado para exigira da Recorrente CSLL por dedução
indevida de CSLL apurada por estimativa mensal não recolhida e multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas.
Em síntese, a Autoridade Fiscal constatou divergências entre a escrituração fiscal e
contábil da ora Recorrente. Dessa forma, a Recorrente foi intimada a esclarecer e corrigir as
contradições.
Consta do TVF que:
ANÁLISES E CONCLUSÕES
10. Como exposto, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, o fiscalizado
retificou as EFDContribuições dos meses de janeiro a outubro e as DCTF dos
meses de janeiro a julho e de outubro.
11. Do exame das escriturações fiscais das DCTF retificadoras, das demais
escriturações fiscais e contábeis e da resposta do fiscalizado ao termo de
intimação fiscal, foi constatado que parte das divergências apontadas na
intimação fora esclarecida ou solucionada.
12. Todavia, foram constatadas infrações à legislação do imposto de renda e das
contribuições sociais em fiscalização a seguir descritas.
Falta de pagamento ou pagamento a menor de contribuições devidas por
estimativa
13. O fiscalizado informou (e deduziu na apuração dos saldos a pagar) na ECF
recolhimentos por estimativa a título de IRPJ e CSLL nos montantes de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
3
R$414.583,72 e R$157.890,14, porém confessou em DCTF os valores R$
241.886,72 e R$ R$ 138.735,33, respectivamente.
14. Em resposta à intimação sobre essas divergências, o fiscalizado alegou que o
valor de R$414.583,72, informado como “imposto de Renda Mensal Efetivamente
Pago por Estimativa” (N630, linha 22), corresponde à soma dos recolhimentos
mensais por estimativa (R$241.886,72) com o IRRF(R$172.697,00) que não havia
sido informado (nem deduzido) em separado, por conta de orientação do manual
da ECF.
15. Situação semelhante também foi constatada em relação à apuração da CSLL
na ECF, onde foram informados pagamentos por estimativa e IRRF somados
(R$157.890,14) na mesma linha (N670, linha 17), cujos valores também foram
informados em conjunto por orientação do manual da escrituração.
16. Especificamente em relação aos pagamentos mensais por estimativa da CSLL,
foram informados valores a pagar na ECF nos meses de maio, junho, julho e
outubro, mas só houve confissão em DCTF e recolhimento das estimativas da
contribuição nos meses de julho e outubro e em valores inferiores aos informados
em ECF.
17. O fiscalizado retificou as DCTF dos meses em que houve confissão a menor ou
omissão, ajustando as DCTF aos valores informados na ECF.
18. Todavia, o exercício fiscalizado já foi encerrado, portanto, não é mais cabível o
recolhimento ou confissão extemporâneos das contribuições sobre lucro pelas
estimativas mensais, destarte, os novos valores confessados em DCTF serão
desconsiderados para fins de apuração da contribuição anual devida, sendo
cobradas as multas por falta de recolhimento e por recolhimento a menor das
estimativas mensais, no percentual de 50% das diferenças, e glosados de ofício os
valores informados à título de CSLL por estimativas mensais não recolhidos para
fins de cálculo da CSLL anual.
19. Na tabela abaixo estão demonstrados os valores dos recolhimentos mensais
por estimativa nos meses em que foi positivo (na ECF), os valores efetivamente
recolhidos (por Darf) e as diferenças sobre as quais é devida a multa de 50% da
contribuição mensal não recolhida.

20. Assim, ficam caracterizadas a infração de recolhimentos por estimativa a
menor, implicando multa no valor de R$9.265,35, equivalente à 50% dos valores
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
4
não recolhidos, conforme demonstrado acima, e a infração de compensação de
indevida da CSLL devida mensalmente por estimativa de valores não recolhidos,
implicando a glosa de ofício do excesso de compensação e o consequente
lançamento de ofício da diferença da CSLL anual no valor R$18.530,70.

As razões de impugnação estão bem resumidas no relatório integrante do acórdão
recorrido.
3. Na impugnação, a Interessada dispõe que justificou as divergências apontadas
pela autoridade tributária, com a retificação de declarações, mas que foram
consideradas informativas. Por tal motivo considera que a autuação seria nula,
pois foram desconsiderados elementos de prova apresentados por ela.
3.1. Pugnou pela impossibilidade do lançamento da multa de ofício pelo fato de o
lançamento ter sido efetuado de acordo com as informações prestadas pelo
contribuinte, contrariando o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional
(CTN).
3.2. Dispôs também ser impossível cumular a multa de ofício com a multa isolada,
que teriam o mesmo fato, conforme Súmula CARF no 105.
A DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as razões trazidas
em sede de impugnação, notadamente, a nulidade da autuação, a impossibilidade de
concomitância entre multa isolada e multa de ofício e a aplicação do art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente suscita a preliminar de nulidade dos autos de infração. Entende que
não cabível o lançamento de ofício diante da retificação de suas declarações.
Ocorre que, como amplamente demonstrado nos autos do presente processo, as
retificações apresentadas pela Recorrente foram providenciadas após intimação realizada no
curso do procedimento de fiscalização. Ou seja, a retificação da EFD-Contribuições e DCTF foram
promovidas após instaurado o procedimento de fiscalização.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
5
Dessa forma, é cabível a autuação e a imposição de multa, uma vez que não se pode
considerar espontânea a retificação das declarações. Nesse sentido, correto o entendimento
adotado no acórdão recorrido segundo o qual:
A confissão posteriormente ao lançamento não dá azo à denúncia espontânea, o
que resta correto. Como corolário, a DCTF retificada posteriormente ao início do
procedimento fiscal não tem validade, conforme art. 9o, § 2o, II, da então vigente
Instrução Normativa (IN) no 1.599, de 11 de dezembro de 20151. Resta correto o
lançamento de ofício.
A Recorrente questiona o propósito da intimação para prestar esclarecimentos
sobre as divergências constatadas em sua escrituração contábil e fiscal. Ora, a Recorrente tem o
dever de cooperar com a Fiscalização e o não atendimento à fiscalização poderia, em tese,
significar o agravamento da multa por embaraço à fiscalização, na forma do art. 44, § 2o, I da Lei
no 9.430/1996.
Ademais disso, a correção das informações inexatas inseridas em sua DCTF e EFD-
Contribuições pode, em tese, ter surtido efeitos na aplicação ou não de multa por informações
incorretas, inexatas ou omitidas.
O que não pode pretender a Recorrente é que a exigência do tributo e multa de
ofício seja afastada pela confissão de dívida após o início do procedimento de fiscalização Quanto
à aplicação do art. 112 do CTN, melhor sorte não assiste a Recorrente, uma vez que a infração foi
cometida pela Recorrente, não havendo qualquer dúvida interpretativa sobre a capitulação legal
do fato; natureza ou circunstâncias materiais do fato ou seus efeitos; autoria, imputabilidade ou
punibilidade; e natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.
Por outro lado, entendo que assiste razão ao Recorrente quando defende a não
aplicação cumulativa da multa isolada e multa de ofício.
A Recorrente contesta a aplicação de multa isolada em concomitância com a multa
de ofício em razão do princípio da consunção.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014 A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
6
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)§ 1o As multas de que trata este
artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; (...)IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II - de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)b) na forma do art.
2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. Compulsando as
alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em relação ao
percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
7
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
É exatamente nesse sentido que a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem se
manifestando, veja-se a ementa do acórdão no 9101-007.315, de relatoria do Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, julgado na sessão de 2 de abril de 2025:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Pelo princípio da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de
sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
Por essas razões, entendo que deve ser afastada a multa isolada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Peço vênia ao I. Relator para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
8
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
(....)
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
9
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
10
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720418/2021-93
11
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 246
DF CARF MF
Original